Tribunal: TJMT
Processo: 1037500-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037500-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE MARSIGLIA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 218.917.218-79 (ADVOGADO), O BASTIDOR - AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - CNPJ: 39.415.543/0001-05 (EMBARGANTE), MAURICIO ALI DE PAULA - CPF: 502.406.841-68 (EMBARGADO), ALISSON DOS SANTOS MATOS - CPF: 089.854.626-52 (EMBARGANTE), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERDADE DE IMPRENSA. REMOÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. FUNDAMENTAÇÃO COMPLETA E ADEQUADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que determinou a remoção de matéria jornalística intitulada "O homem da Copape em Brasília".

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar adequadamente o conjunto probatório apresentado pelos embargantes e ao não especificar quais trechos da reportagem extrapolaram os limites da liberdade de imprensa; (ii) verificar se há violação às garantias constitucionais da liberdade de manifestação e de imprensa; e (iii) avaliar se o acórdão contraria o entendimento firmado pelo STF no Tema 786 acerca da incompatibilidade constitucional do direito ao esquecimento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de maneira suficiente e adequada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. A decisão colegiada analisou detidamente o caso concreto, consignando expressamente que a matéria jornalística, embora baseada em documentos públicos, estabeleceu vinculações indevidas ao sugerir participação atual e ativa do embargado em esquemas criminosos envolvendo a empresa Copape e conexões com facção criminosa, sem respaldo suficiente nos elementos probatórios apresentados pelos próprios agravantes.

4. O acórdão destacou, de forma clara e precisa, que a reportagem omitiu informação essencial sobre a extinção da punibilidade por prescrição retroativa, conforme acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso de 21 de março de 2017, contextualizando inadequadamente fatos pretéritos e criando narrativa sem fundamentação adequada. Tais fundamentos são suficientes para embasar a conclusão de que a matéria jornalística extrapolou os limites do exercício regular do direito de informar, não sendo necessária a transcrição literal de trechos da reportagem para a validade da fundamentação.

5. O exercício da atividade jornalística, quando ultrapassa os limites do direito de informar estabelecendo contextualizações inadequadas e vinculações não comprovadas, caracteriza abuso no exercício de direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, não gozando de proteção legal absoluta. A liberdade de expressão e de imprensa, embora garantida constitucionalmente, não é absoluta e encontra limites na proteção da honra, imagem e dignidade das pessoas envolvidas.

6. A decisão agravada não impôs censura ampla ou genérica, limitando-se à remoção de matéria específica após análise individualizada de seu conteúdo, constituindo medida proporcional à tutela dos direitos da personalidade sem restrição desarrazoada à liberdade de imprensa. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a plena liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura prévia, mas também estabelece que tal liberdade encontra limites nos demais direitos fundamentais igualmente protegidos pela Constituição Federal.

7. O caso em análise não trata propriamente de direito ao esquecimento, mas sim de abuso no exercício da atividade jornalística, que estabeleceu vinculações indevidas e contextualizações inadequadas de fatos pretéritos, sem respaldo suficiente nos elementos probatórios apresentados. O direito ao esquecimento, conforme definido pelo STF no Tema 786, refere-se à impossibilidade de se proibir, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos. A questão central no caso concreto não é a passagem do tempo, mas sim a forma inadequada como os fatos foram apresentados na matéria jornalística.

8. O conjunto probatório apresentado pelos embargantes foi devidamente analisado pelo acórdão embargado, que concluiu pela insuficiência dos elementos para respaldar as vinculações e contextualizações realizadas na matéria jornalística. A alegação de omissão revela mero inconformismo dos embargantes quanto à conclusão do julgado, não se amoldando às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

9. Quanto ao prequestionamento para fins de interposição de eventual recurso especial ou extraordinário, considera-se devidamente prequestionada toda a matéria de ordem infraconstitucional e constitucional, segundo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, para o qual não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias.

10. Embora as alegações não se revelem aptas a modificar o julgado, os embargantes trouxeram argumentação minimamente razoável, não se configurando manifesta protelatioriedade a justificar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão em acórdão que analisa de forma suficiente e adequada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, especificando as razões pelas quais a matéria jornalística extrapolou os limites do exercício regular do direito de informar, não sendo necessária a transcrição literal de trechos da reportagem para a validade da fundamentação. 2. A liberdade de expressão e de imprensa, embora garantida constitucionalmente, não é absoluta e encontra limites na proteção da honra, imagem e dignidade das pessoas, caracterizando abuso de direito a matéria jornalística que estabelece vinculações indevidas e contextualizações inadequadas sem respaldo probatório suficiente. 3. A remoção de matéria jornalística específica, após análise individualizada de seu conteúdo, constitui medida proporcional à tutela dos direitos da personalidade, não configurando censura prévia ou violação ao entendimento firmado pelo STF no Tema 786 sobre o direito ao esquecimento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, IV, IX e XIV, e 220; CC, art. 188, I; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 786; STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11/03/2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05/02/2013; TJMT, N.U. 10147651820218110041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
O BASTIDOR - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA.
e
ALISSON DOS SANTOS MATOS
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a remoção de matéria jornalística intitulada
"O homem da Copape em Brasília".

Os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que este não examinou o conjunto probatório por eles apresentado, deixando de analisar trechos da matéria jornalística objeto da controvérsia, tampouco indicou de maneira clara os supostos excessos nela contidos.

Defendem que a fundamentação adotada é genérica e superficial, o que se mostra inadequado, especialmente em se tratando de matéria interpretativa envolvendo liberdade de imprensa. Apontam, ainda, que o acórdão não transcreve trechos da matéria jornalística, o que inviabilizaria o acesso à instância extraordinária.

Aduzem, por fim, que a decisão impugnada afronta os direitos constitucionais à liberdade de manifestação do pensamento e de imprensa (art. 5o, incisos IV, IX e XIV, e art. 220 da Constituição Federal), além de contrariar o entendimento firmado pelo STF no Tema 786, segundo o qual é incompatível com a Constituição Federal a tese do direito ao esquecimento.

Diante disso, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de suprir a omissão apontada, com eventual provimento do agravo de instrumento, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o embargado sustenta que os embargos de declaração têm nítido propósito de rediscutir o mérito já enfrentado e decidido pelo Colegiado, o que não é admissível pela estreita via dos aclaratórios.

Argumenta que não se verifica a omissão indicada pelos embargantes, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando litigância de má-fé, com manifesto intuito procrastinatório.

Ao final, requer o não conhecimento dos embargos de declaração ou, caso ultrapassada tal preliminar, o seu desprovimento, bem como a condenação dos embargantes ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC (ID 319740891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
O BASTIDOR - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA.
e
ALISSON DOS SANTOS MATOS
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a remoção de matéria jornalística intitulada
"O homem da Copape em Brasília".

Inicialmente, verifico que os embargos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles
conheço.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em hipóteses excepcionais.

No caso em apreço, os embargantes alegam omissão no acórdão embargado, sustentando que este não teria analisado adequadamente o conjunto probatório apresentado e não teria especificado quais trechos da reportagem teriam extrapolado os limites da liberdade de imprensa.

Contudo, após detida análise do acórdão embargado, verifico que não assiste razão aos embargantes, uma vez que a decisão colegiada enfrentou de maneira suficiente e adequada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão a ser sanada.

O acórdão embargado, ao analisar o caso concreto, deixou claro que a matéria jornalística controvertida, embora baseada em documentos públicos, estabeleceu vinculações indevidas ao sugerir participação atual e ativa do agravado em esquemas criminosos envolvendo a empresa Copape e conexões com facção criminosa, sem respaldo suficiente nos elementos probatórios apresentados pelos próprios agravantes.

Ademais, o acórdão destacou expressamente que a reportagem omitiu informação essencial sobre a extinção da punibilidade por prescrição retroativa, conforme acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso de 21 de março de 2017, contextualizando inadequadamente fatos pretéritos e criando narrativa sem fundamentação adequada.

Nesse sentido, o acórdão embargado foi claro ao apontar que o exercício da atividade jornalística, quando ultrapassa os limites do direito de informar estabelecendo contextualizações inadequadas e vinculações não comprovadas, caracteriza abuso no exercício de direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, não gozando de proteção legal absoluta.

No que tange à alegação de que o acórdão não teria especificado quais trechos da reportagem teriam extrapolado os limites da liberdade de imprensa, observo que tal especificação não era necessária para a fundamentação da decisão, uma vez que o acórdão apontou, de forma clara e precisa, as razões pelas quais entendeu que a matéria jornalística ultrapassou os limites do exercício regular do direito de informar.

Com efeito, o acórdão destacou que a matéria jornalística estabeleceu vinculações indevidas ao sugerir participação atual e ativa do agravado em esquemas criminosos, sem respaldo suficiente nos elementos probatórios apresentados, além de ter omitido informação essencial sobre a extinção da punibilidade por prescrição retroativa, contextualizando inadequadamente fatos pretéritos.

Tais fundamentos são suficientes para embasar a conclusão de que a matéria jornalística extrapolou os limites do exercício regular do direito de informar, não sendo necessária a transcrição literal de trechos da reportagem para a validade da fundamentação.

Quanto à alegação de que o acórdão viola as garantias constitucionais da liberdade de manifestação e de imprensa (artigo 5o, incisos IV, IX e XIV, e artigo 220 da CF), observo que tal questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que deixou claro que a liberdade de expressão e de imprensa, embora garantida constitucionalmente, não é absoluta e encontra limites na proteção da honra, imagem e dignidade das pessoas envolvidas.

Nesse sentido, o acórdão destacou que a decisão agravada não impôs censura ampla ou genérica, limitando-se à remoção de matéria específica após análise individualizada de seu conteúdo, constituindo medida proporcional à tutela dos direitos da personalidade sem restrição à liberdade de imprensa.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, embora tenha reconhecido a plena liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura prévia, também reconhece que tal liberdade não é absoluta, encontrando limites nos demais direitos fundamentais igualmente protegidos pela Constituição Federal.

No que se refere à alegação de que o acórdão nega vigência ao que restou assentado no tema 786 do STF, de que é incompatível com a Constituição Federal um direito ao esquecimento, observo que tal questão não foi objeto de discussão no acórdão embargado, não havendo que se falar em omissão a esse respeito.

Ademais, o caso em análise não trata propriamente de direito ao esquecimento, mas sim de
abuso no exercício da atividade jornalística
, que estabeleceu vinculações indevidas e contextualizações inadequadas de fatos pretéritos, sem respaldo suficiente nos elementos probatórios apresentados.

Importante ressaltar que o direito ao esquecimento, conforme definido pelo STF no tema 786, refere-se à impossibilidade de se proibir, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos. No caso em análise, a questão central não é a passagem do tempo, mas sim a forma como os fatos foram apresentados na matéria jornalística, que, segundo o acórdão embargado, estabeleceu vinculações indevidas e contextualizações inadequadas, extrapolando os limites do exercício regular do direito de informar.

Nesse contexto, não há que se falar em violação ao entendimento firmado pelo STF no tema 786, uma vez que a decisão embargada não se fundamentou no direito ao esquecimento, mas sim no abuso do exercício da atividade jornalística.

Quanto à alegação de que o acórdão não teria analisado o conjunto probatório apresentado pelos embargantes, observo que tal alegação não procede, uma vez que o acórdão embargado deixou claro que a análise foi realizada com base nos elementos probatórios apresentados pelos próprios agravantes, tendo concluído que a matéria jornalística estabeleceu vinculações indevidas e contextualizações inadequadas, sem respaldo suficiente nesses elementos.

Nesse sentido, o acórdão destacou expressamente que
"a matéria jornalística controvertida, embora baseada em documentos públicos, estabeleceu vinculações indevidas ao sugerir participação atual e ativa do agravado em esquemas criminosos envolvendo a empresa Copape e conexões com facção criminosa, sem respaldo suficiente nos elementos probatórios apresentados pelos próprios agravantes".

Tal fundamentação é suficiente para demonstrar que o conjunto probatório apresentado pelos embargantes foi devidamente analisado, tendo o acórdão concluído que tal conjunto não era suficiente para respaldar as vinculações e contextualizações realizadas na matéria jornalística.

Portanto, não há omissão no acórdão quanto à análise da boa-fé dos embargantes, tratando-se, na realidade, de mera irresignação do embargante quanto à conclusão do julgado, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
. (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024). (grifo nosso)

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento para fins de interposição de eventual Recurso ou Extraordinário, consigno que se considera devidamente prequestionada toda a matéria de ordem infraconstitucional e constitucional, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(Ex vi STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Este Eg. Tribunal de Justiça, já se pronunciou,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO MONITÓRIAAUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC- EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE- VIA INADEQUADAPREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO- RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023) (grifo nosso).

Em relação a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, esta somente deve ser aplicada quando os embargos forem manifestamente protelatórios, ou seja, quando interpostos sem qualquer fundamento plausível, com o único objetivo de retardar o andamento do processo.

No caso em análise, embora as alegações não se revelem aptas a modificar o julgado, os embargantes trouxeram argumentação minimamente razoável.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025